Tribunal: STJ
Processo: 0008928-51.2018.8.19.0212
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992538 - RJ(2025/0263728-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FERNANDA INES PEIXOTO FONSECA
ADVOGADA
: ANAIDE SILVA DOS SANTOS - RJ061520
AGRAVADO
: BACOS ENGENHARIA S.A.
ADVOGADOS
: DANIELLA DO LAGO LUIZ - RJ093348
FABEENE RAMOS MARTINS - RJ164129
MARIA JOSÉ PAZ DANTAS FERNANDES DE LIMA - RJ164331
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de falhas na prestação
de serviços em razão da conformidade dos materiais empregados com as normas
técnicas vigentes ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: fffd1336-ffe7-4fad-a6e2-6f141fdc8998

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992538 - RJ(2025/0263728-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FERNANDA INES PEIXOTO FONSECA
ADVOGADA
: ANAIDE SILVA DOS SANTOS - RJ061520
AGRAVADO
: BACOS ENGENHARIA S.A.
ADVOGADOS
: DANIELLA DO LAGO LUIZ - RJ093348
FABEENE RAMOS MARTINS - RJ164129
MARIA JOSÉ PAZ DANTAS FERNANDES DE LIMA - RJ164331
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de falhas na prestação
de serviços em razão da conformidade dos materiais empregados com as normas
técnicas vigentes ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão singular de fls. 850-853 que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e a ele negar
provimento com base nos seguintes fundamentos: a) ausência de violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, visto que o suprimento da omissão indicada não teria
aptidão para modificar o acórdão; incidência da
em relação à tese de
Súmula 7/STJ
que houve falha na prestação de serviços e c) incidência do mesmo óbice no que se
refere à divergência.
Em suas razões, a agravante afirma que a Terceira Turma do STJ acolheu a
tese de violação ao
do CPC e e
art. 1.022
ntende que os efeitos da anulação do
acórdão devem ser estendidos para todas as ações que tratam dos mesmos fatos.
Reitera a argumentação no sentido de que os vazamentos de gás no edifício
decorrem de falha na prestação de serviços da agravada, visto que utilizou material
inadequado.
Destaca que a conformidade do material com as normas técnicas vigentes
não é suficiente para afastar a responsabilidade da agravada.
Documento eletrônico VDA54491694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 693ccd90-062e-4cc4-85cb-9edee9b7f25b

Pondera que não incide o óbice da
no caso dos autos, visto
Súmula 7/STJ
que os fatos são incontroversos.
Impugnação apresentada pela agravada (fls. 877-899), afirmando que a
unidade da agravante não está na lista das que sofreram com vazamentos de
gás. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé e por agravo interno
protelatório.
É o relatório.
VOTO
Em síntese, trata-se de ação proposta contra a agravada visando a sua
condenação a promover a substituição da rede interna de gás na unidade da agravante
do Condomínio Praias Oceânicas e a pagar indenização por danos morais.
Inicialmente, deve ser destacado que o fato de casos similares, referentes a
outros moradores, eventualmente terem sido decididos em sentido contrário pela
Terceira Turma do STJ em nada interfere no julgamento desta causa, visto que, além
de existir autonomia para exercício da jurisdição por parte dos vários órgãos desta
Corte Superior, cada caso é julgado tendo por base as circunstâncias específicas do
caso concreto.
Além disso, há notícias nos autos de que apenas parte dos imóveis do
edifício efetivamente sofreu com vazamentos, o que, por si só, já demonstra
a inviabilidade de adoção de tese única de julgamento para todos os casos.
Superada tal questão, deve ser ressaltado que as instâncias de origem
concluíram pela improcedência dos pedidos iniciais, tendo por base os seguintes
fundamentos:
Conforme já decidido por este juízo nos autos da ação movida pelo
- Processo no0006470-
condomínio em face da empresa ré construtora
61.2018.8.19.0212,
correspondente
não restou comprovado o vício construtivo
à empreitada de edifício.
A perícia realizada não encontrou falhas na execução do serviço e no
para a construção da rede secundária das unidades
material empregado
condominiais.
A perícia esclareceu, ainda, que o prazo médio de boa operacionalidade das
instalações e material aplicado é de 15 anos.
Das noventa unidades condominiais, menos de 15% das instalações
apresentaram problemas de estanqueidade e material utilizado, ao longo de
, ou seja, se aproximou em muito do prazo de vida útil do bem.
13 anos
Ademais, é responsabilidade do condomínio, em relação as áreas comuns, e
dos condôminos, em relação as unidades condominiais, a manutenção
, incluída nesta a rede de gás utilizada há mais de 13 (treze) anos.
predial
Neste contexto, não se verifica o alegado vício construtivo, já que o material
empregado foi adequado e o projeto não está eivado de vícios.
Não comprovado o vício construtivo, inexiste responsabilidade da construtora ré
pelos alegados danos causados à autora (fls. 529-530, grifou-se).
Documento eletrônico VDA54491694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 693ccd90-062e-4cc4-85cb-9edee9b7f25b

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial, tendo o perito consignado no
laudo que a provável causa para o vazamento de gás que ocorreu em 20% das
unidades autônomas do condomínio onde reside a autora foi a falha no material
empregado na tubulação de gás. Confira-se:
(...)
No entanto, a perícia também concluiu que o material empregado na
tubulação de gás estava de acordo com as normas técnicas da época da
. Confira-se:
construção do empreendimento imobiliário
(...)
Logo, não ficou comprovado nos autos que houve falha na prestação dos serviços
da empresa ré, qual seja, vício oculto no material empregado na construção do
imóvel (fl. 627, grifou-se).
Diante de tais considerações, verifica-se que não há relevância na tese de
omissão no acórdão acerca da distribuição do ônus da prova ou sobre o fato de que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva, visto que as instâncias de origem afirmaram
que a prova efetivamente foi produzida, todavia demonstrou que não ocorreu falha na
prestação de serviços.
Ressalto que, nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão irrelevante à
solução da controvérsia não constitui negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 355.528/RS,
DJe de
.
12/5/2015,
18/5/2015)
Por sua vez, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que
se refere à inexistência de falha na prestação de serviços, em razão da conformidade
da rede de gás com as normas técnicas vigentes e da durabilidade adequada do
material utilizado, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável
em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Quanto ao pedido da agravada para aplicação de multa por litigância de má-
fé e por agravo interno protelatório, registro que, em que pese o não provimento do
recurso, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou
como litigância de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à
parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF,
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 693ccd90-062e-4cc4-85cb-9edee9b7f25b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.538 / RJ
Número Registro: 2025/0263728-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089285120188190212 202524506500 89285120188190212
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA INES PEIXOTO FONSECA
ADVOGADA
: ANAIDE SILVA DOS SANTOS - RJ061520
AGRAVADO
: BACOS ENGENHARIA S.A.
ADVOGADOS : DANIELLA DO LAGO LUIZ - RJ093348
FABEENE RAMOS MARTINS - RJ164129
MARIA JOSÉ PAZ DANTAS FERNANDES DE LIMA - RJ164331
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA INES PEIXOTO FONSECA
ADVOGADA
: ANAIDE SILVA DOS SANTOS - RJ061520
AGRAVADO
: BACOS ENGENHARIA S.A.
ADVOGADOS : DANIELLA DO LAGO LUIZ - RJ093348
FABEENE RAMOS MARTINS - RJ164129
MARIA JOSÉ PAZ DANTAS FERNANDES DE LIMA - RJ164331
Documento eletrônico VDA54847216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 2fc71cca-6b18-45f9-a249-f3815f5374ce

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 2fc71cca-6b18-45f9-a249-f3815f5374ce